Tribunal: STF
Processo: RHC 216409
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Vinicius Fernandes Damasceno, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 696.499/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Segundo os autos, o recorrente foi condenado a pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão pelo crime previsto no art. 157, caput, combinado com o art. 69, ambos do Código Penal.



    Insurge-se a defesa, em síntese, contra a aplicação da regra do concurso material, uma vez que entende ser o caso de se aplicar a continuidade delitiva.



    Na sua visão, 



    “(...) todos os elementos do art. 71 do Código Penal estão preenchidos, uma vez que os crimes são da mesma espécie e foram praticados nas mesmas condições de modo, tempo e local: a) roubo; b) modus operandis consistente subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça realizada a partir de gestos de estar em posse de arma de fogo c) lapso temporal; d) todos realizados em estabelecimentos comerciais “Farmácia Preço Popular” situados no mesmo bairro.”



    Ao final, requer o provimento do recurso para 



    “(...) concedendo-se a ordem de habeas corpus a fim de reconhecer a continuidade delitiva em face dos delitos em tese praticados, afastando o concurso material.” 



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE SER DEVIDA A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. 



    1. Não houve um desdobramento do crime que levou ao cometimento de outros delitos. Quando a Corte local negou ao paciente a continuidade delitiva, levou em conta que o réu praticara um total de seis assaltos à mão armada, entre duas farmácias, em um bairro de Joinville/SC; no entanto, ausente a unidade de desígnios, ou seja, não comprovados os requisitos objetivo e subjetivo. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como efeito, bem destacou o Ministro Relator em seu voto que



    “(...) o instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. No caso, não houve um desdobramento do crime que levou ao cometimento de outros delitos. Quando a Corte local negou ao paciente a continuidade delitiva, levou em conta que o réu praticara um total de seis assaltos à mão armada, entre duas farmácias, em um bairro de Joinville/SC, nas datas de 27/1/2020, 29/1/2020, 3/2/2020, 5/2/2020, 7/2/2020 e 15/2/2020. (...)



    A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo) - (EDcl no HC n. 726.185/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe DJe 25/3/2022). O objetivo é beneficiar aquele criminoso eventual que se vê ligado a dois ou três delitos que sejam um o desdobramento do outro, por questões inesperadas perpetradas em seguida; um desdobramento lógico do primeiro, por circunstâncias inesperadas, sem que o agente tenha programado para realizá-lo naquele exato momento, algo que não seja usual. Aqui, os delitos aconteceram em diversas datas entre duas farmácias. Não se tratava de ações subsequentes; portanto, não houve a existência de unidade de desígnios entre as condutas apuradas. (...)”



    Tem-se, portanto, por justificada a não aplicação do continuidade delitiva, uma vez que, no caso em análise, as instâncias de origem aduziram que "os delitos aconteceram em diversas datas entre duas farmácias. Não se tratava de ações subsequentes; portanto, não houve a existência de unidade de desígnios entre as condutas apuradas". 



    Com efeito, vale registrar que o entendimento encapado pelo STJ guarda consonância com a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, que condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71, do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. 



    Nesse sentido, vide HC 108.012/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/09/2014; HC 109.971/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 06/02/2012; HC 70.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 04/09/2009; RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, DJe de 09/05/2008.



    Registre-se, ainda, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que a pena foi fixada de forma correta e de que o recorrente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados contra as vítimas distintas (duas farmácias) e que se originaram de desígnios autônomos.



    Assim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual, conforme jurisprudência cristalizada nesta Suprema Corte (HC nº 191.528-AgR/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/4/21; HC nº 191.296-AgR/SC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/4/21; HC nº 163.973/SP, Primeira Turma, Redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/4/21; RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente